Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), INACIO BECKER - CPF: 197.458.260-49 (AGRAVANTE), SIRLENE ALVES PEREIRA COSTA - CPF: 240.474.906-44 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ALVES COSTA - CPF: 952.560.081-53 (AGRAVADO), MARIANA ALVES COSTA - CPF: 697.737.931-68 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), ARI PAULO BECKER (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI BECKER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA –REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC -
QUANTUM DEBEATUR
- DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

A realização de nova avaliação do imóvel objeto de penhora só é admitida quando evidenciada a presença de pelo menos um dos requisitos do art. 873 do CPC. E se não demonstrado nenhum erro, não se justifica repetir a diligência.

Se os cálculos apresentados são divergentes, é recomendável a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apresente o
quantum debeatur
atual adequado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001193-21.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Vila Rica que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Ressarcimento de Danos, indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel.

O agravante alega que o valor encontrado foi de R$920.000,00, porém, se considerada a localização, solo, vegetação, economia regional e outros fatores, o correto seria de R$3.350.141,00.

Aduz que, por se tratar de área rural, essa análise deve observar os critérios estabelecidos nas normas da ABNT n. 14653/2004.

Aponta excesso de execução e erro no cálculo, pois a contadoria judicial apresentou o montante de R$189.000,00 quando na verdade o débito seria de R$147.169,37, atualizado até 24/02/2019.

Por entender cumpridas as exigências necessárias, pleiteia a suspensão do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 74560455).

Contraminuta no ID n. 77576484.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação dos 400ha de terras localizadas em Confresa/MT sob o fundamento de não haver nenhum elemento apto a rechaçar a forma de cálculo do avaliador oficial.

Tratando-se de execução, o art. 872 do CPC enuncia que o laudo deve conter a descrição dos bens avaliados, especificar suas características e identificar o estado em que se encontram.

E o art. 873 do CPC traz as hipóteses em que se admite a reavaliação – quando fundamentadamente ocorrer erro na avaliação ou dolo do avaliador, se demonstrada posterior majoração ou diminuição de valor, ou se o juiz permanecer com fundada dúvida sobre o preço atribuído pelo auxiliar do juízo.

No laudo de 18/10/2016 todos esses requisitos foram preenchidos
, já que apontadas as características da área, o estado em que se encontra e atribuído o respectivo valor com observância à média de preço praticada na região (ID n. 73998962).

O agravante, por sua vez, apresentou avaliação feita por corretor de imóveis, que indica a quantia de R$3.350.141,00 (ID n. 73994488), porém para os que estão situados em Tapera/RS.

Existe a probabilidade de que essa situação seja apenas de erro material ocorrido quando confeccionado o documento. Contudo, existe também a chance de terem sido utilizados dados característicos de outra área, alheia a estes autos.

Assim, no que se refere a esta última hipótese, o agravante não juntou nenhuma prova de suas arguições; portanto, não demonstrou o equívoco do auxiliar do juízo ou quanto ao preço de mercado.

Por não haver divergência específica em relação aos apontamentos técnicos feitos pelo oficial avaliador, não há como desconstituir o laudo judicial anexado na lide apenas com base na quantia estipulada pelo profissional contratado pela parte interessada.

Posto isso, era ônus do agravante a produção de prova contrária eficiente. Como não se desincumbiu dessa obrigação, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO POR PERITO - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR - EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO
.
-
Inexistente nos autos prova de que o Oficial de Justiça Avaliador, que é um servidor habilitado para a realização da avaliação, incorreu em erro ou dolo quando da lavratura do auto, ou que há evidente equívoco na avaliação, inviável a realização de nova avaliação através de perito
.
(AI no. 1.0637.97.000869-3/001, 14a CÂMARA CÍVEL, TJ/MG, Rel. Des. Valdez Leite Machado, julgamento em 02/08/2013, publicação da súmula em 09/08/2013, sem destaques no original).

PENHORA – Decisão que indeferiu pedido de realização de nova avaliação de imóvel penhorado - Para o deferimento do pedido de nova avaliação, nos termos do art. 873, I, do CPC/2015 (correspondente ao 683, I, do CPC/1973), é necessário que a parte traga "aos autos elementos probatórios suficientes de modo a levar à conclusão de que teria ocorrido erro, dolo, ou qualquer fator que colocasse em dúvida o resultado da avaliação judicial" (AREsp 121329
, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.03.2012) -
Quanto ao pedido de realização de nova avaliação de bem penhorado, nos termos do art. 873, II, do CPC/2015, por verificação, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem, deve o executado comprovar a alteração no estado das coisas, de sorte a se justificar a elaboração de nova avaliação, sob pena de ser suficiente a incidência de correção monetária para fins de readequação do valor atribuído ao bem
-
Descabido o afastamento do laudo de avaliação de perito judicial, quando ausente demonstração fundamentada reveladora de equívocos por quem deles discorda – Inconsistentes as alegações da parte agravante, buscando a realização de nova avaliação do bem constrito – Ausente demonstração fundamentada reveladora de equívoco cometido na avaliação judicial constante de laudo apresentado pela perita avaliadora, profissional habilitada para tanto
, visto que inscrita no CREA, por quem dela discorda, com especificação de norma técnica ou de doutrina, que amparasse afirmação feita de desacerto quanto a critério técnico, a medição realizada pela vistora judicial e aos cálculos apresentados, de rigor, o acolhimento do laudo da perita judicial, complementado pelos esclarecimentos por ela prestados, por bem elaborado, no que concerne à avaliação do bem constrito, o que afasta a necessidade de nova avaliação por aplicação do inciso I, do art. 873, do CPC - Decurso de prazo entre a avaliação e a decisão de homologação do laudo não é significativo, para o período considerado, visto que inferior a hum ano e três meses, e o executado não produziu prova de valorização excepcional do imóvel constrito, posterior à avaliação acolhida, a justificar a necessidade de nova avaliação, como estabelecido no inciso II, do art. 873, do CPC/2015, porquanto, além de não especificado, também não restou demonstrado a existência de fato concreto superveniente à avaliação acolhida, que, em época de crise financeira, pudesse justificar a necessidade de nova perícia, para revisão valor do bem do montante de R$1.047.000,00, para agosto de 2017, apurado no laudo da avaliadora judicial - Acolhimento do laudo pericial, complementado pelos esclarecimentos prestados, por bem elaborado, no que concerne à avaliação do bem constrito - Manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu pedido de realização de nova avaliação de imóvel penhorado, revogado o efeito suspensivo concedido ao recurso. Recurso desprovido.
(AI no. 2244963-51.2018.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Rebello Pinho, julgado em 18/02/2019, registrado em 21/02/2019, sem grifos no original).

O argumento de que o valor atualizado do débito é de
R$147.169,37 contrasta com a importância indicada na primeira instância pelo próprio devedor, antes da prolação da interlocutória ora impugnada. Naquela oportunidade (ID n. 73994488), alegou que a dívida corrigida até 25/01/2018 era de R$149.759,72.

Não há sequer proximidade entre esses valores e o assinalado pelo credor. Diante disso, para eliminar todas as eventuais incompatibilidades, o juízo de origem remeteu os autos à Contadoria Judicial, e só depois dessa providência é que será fixado o respectivo
quantum debeatur
.

Nesse ponto, o agravante não apresentou justo motivo para se opor à utilização do auxiliar da justiça (art. 373, inciso II, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021